Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000906-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), GABRYELA CANTARELA CAZELI - CPF: 016.716.781-25 (AGRAVANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.

2. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de deferimento,
em antecipação de tutela
, da pretensão recursal)
”,
interposto por GABRYELA CANTARELA CAZELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1045342-42.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 107967410 – processo n.° 1045342-42.2022.811.0041):

“
Vistos;

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GABRYELA CANTARELA CAZELI HOLPERT, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), aduzindo em síntese que a referida banca alterou o resultado final do gabarito definitivo colocando a alternativa letra “d” como a correta da questão n° 25, diferente do gabarito preliminar, que teria dado como correta a alternativa letra “a”.

A impetrante relata que realizou no dia 25 de setembro de 2022 a prova pertinente ao concurso público para vagas e formação de cadastro de reserva da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Edital n° 01, de 03 de junho de 2022, para o cargo de Analista- Advogado, e ao analisar a questão n° 25, marcou como alternativa correta a letra “a”.

Que quando na divulgação do gabarito preliminar a banca publicou como alternativa correta a letra “a”, de acordo com a impetrante, no entanto, posteriormente, quando na divulgação do resultado definitivo, sem qualquer justificativa, alterou para a letra “d”. Consequentemente, a impetrante foi desclassificada do concurso.

Que diante de tal resultado, a impetrante interpôs recurso administrativo, o que foi indeferido pela banca, sob a justificativa de que “
serão indeferidos os recursos que: e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso”.

Diante disso por entender que houve ilegalidade por parte da impetrada, a impetrante pleiteia que este Juízo determine nova correção do gabarito e atribua à questão n° 25 a letra “a” como correta e proceda a publicação de nova classificação dos candidatos aptos à correção da prova dissertativa.

É o necessário. Fundamento e decido.

O
mandamus
é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo
“sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
, conforme dispõe art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5º/CF, de modo que para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença de fundamentos relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Portanto, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida, vez que não cabe a dilação probatória, vejamos:

“Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte,
dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático
. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias.
O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outras provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante
. (THEODORO JR., Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – [2. ed.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 62)

Pois bem. R
essalte-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso

público, o entendimento de que “
O
edital
{...} constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
"
[i]

, portanto, vinculante.

Logo, não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotada pela administração na elaboração do concurso

público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, salvo, na hipótese de controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais.

Nos termos expostos pela impetrante, observo que tal pedido não merece prosperar, pois não verifiquei qualquer ilegalidade flagrante praticada pela banca impetrada, que alterou o resultado da questão n° 25 no gabarito definitivo.

O exame das questões das provas e de notas atribuídas aos candidatos é responsabilidade da banca examinadora, de modo que não cabe ao Judiciário fazer uma nova análise da prova, sob pena de usurpação de poderes.

Nesse sentido, têm sido das decisões acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME, PELO PODER JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUESITO SOBRE A EC 45/2004, EDITADA POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIABILIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Firmou-se na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pela sua análise. Ausência de demonstração, no caso, de ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade. (...)” (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 2006/0204792-3 – Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) - T6 - SEXTA TURMA – Julgado em 20/04/2010)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE QUESTÕES DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. 2. O exame das questões da prova, a pretexto de rever a sua adequação ao conteúdo programático, é vedado ao Poder Judiciário, pena de incursão no mérito administrativo, podendo, ainda, demandar dilação probatória, tendo em vista a especificidade técnica ou científica do conteúdo programático e da questão em discussão 3. Recurso ordinário improvido.” (RMS 18318 / RS Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2004/0065094-7 – Relator para o acórdão: Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112) - T6 - SEXTA TURMA – Julgado em 12/06/2008)

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO

PÚBLICO
- INDEFERIDA LIMINAR - REALIZAÇÃO DAS PROVAS - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DENEGADA A SEGURANÇA. O fato de o resultado oficial do
concurso
já ter sido divulgado não impede que seja anulado e, conseqüentemente, seja efetuada nova publicação, se deferida a segurança. O que não se pode admitir é que eventual direito do impetrante pereça em razão do retardamento na tramitação do processo, mesmo que, a princípio, não tenha sido deferida a liminar. Não pode o Judiciário impor à Administração uma
mudança
quanto à correção e o
gabarito
das questões constantes das provas do
concurso
, exceto se a ilegalidade for flagrante.
(N.U 0035952-14.2010.8.11.0000, , MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011, Publicado no DJE 14/09/2011).

Nestas condições, considerando que “
O edital
do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso
”,
e

as regras ali estipuladas, bem como as “
exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos
”
, a liminar não merece prosperar porque ausente o
fumus boni iuris
.

Isto posto, conforme fundamentos expostos,
INDEFIRO

a liminar vindicada
.

Notifique-se a autoridade Impetrada, para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao
mister
do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese,
que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que não é cabível a fundamentação acerca dos critérios de conveniência adotados pela administração na elaboração do concurso público, mas sim de ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da segurança jurídica.

Assevera que,
ao realizar a prova do concurso público para vagas e formação de cadastro de reserva da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no dia 25.9.2022, assinalou a alternativa “a” como correta na questão n.º 25, que disserta sobre garantias e prerrogativas previstas na Lei Orgânica da Defensoria Pública, o que foi de acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca examinadora. Contudo, o gabarito definitivo alterou a correção e identificou como correto o item “d”, razão pela qual interpôs o recurso administrativo pertinente, que foi indeferido.

Sustenta que

“(...)
não pretende qualquer vantagem sobre os outros candidatos, mas, somente, garantir a lisura do Concurso Público para provimento de cargos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sem a ocorrência de erro grosseiro
que viola direito líquido e certo de ter atribuída a pontuação em questão e, por conseguinte, ter sua prova dissertativa corrigida”
.

Ressalta, ademais, que
“
em decorrência do erro cometido pela autoridade coatora, ao menos 10 (dez) candidatos
(aqueles para os quais foi atribuída nota máxima na matéria legislação, em razão do gabarito errado)
, foram beneficiados indevidamente, fazendo com que lhes fossem atribuídos 1,5 pontos a mais do que a pontuação devida
”
,
bem como que

“(...)
dentre os 10 candidatos beneficiados erroneamente que estão entre os 50 primeiros colocados,
no mínimo 04 (quatro)
destes interferem diretamente na classificação da Agravante
, uma vez que, caso não lhes fosse atribuída a pontuação da questão 25, a Impetrante estaria dentre os 50 primeiros colocados, tendo, pois, a correção da prova dissertativa e o prosseguimento no concurso
”
.

Menciona que a classificação publicada está eivada teratologicamente, sendo, portanto, nula. Na oportunidade, aduz que não pretende a substituição da banca examinadora, mas eventual correção de ilegalidade do ato administrativo, por entender ser flagrante o erro grosseiro.

Esclarece, por derradeiro, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 155738196):

“(...)

b) Seja deferida liminar na tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, para que:

b.1)
seja determinada a correção, pela banca examinadora, do ato ilícito e arbitrário, a fim de corrigir o gabarito atribuído à questão 25 da prova para Analista – Advogado da DPE/MT e a atribuição da respectiva pontuação à Agravante, com o reconhecimento da assertiva A como correta na questão 25, e a publicação de nova classificação dos candidatos aptos à correção da prova dissertativa;

b.2)
subsidiariamente, que seja determinada a autoridade coatora a análise do recurso interposto tempestivamente pela Agravante, a fim de corrigir ato ilícito e arbitrário, de modo a garantir a lisura do certame.

c) Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015;

d) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida

seja totalmente reformada
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 156037685).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que não integra a lide de origem (ID. 162033679) e o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBF
C pugnou pel
o não provimento do agravo (ID. 167033162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
”
(ID. 169678686).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de deferimento,
em antecipação de tutela
, da pretensão recursal)
”,
interposto por GABRYELA CANTARELA CAZELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1045342-42.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
contra ato tido por coator, praticado pelo
“
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEITO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
”

e pelo
“
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
”
,
consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo
,
interposto contra o gabarito da prova objetiva do certame regulado pelo Edital n.° 01/2022, eivado de erro grosseiro.

O
mandamus
foi impetrado, inicialmente, perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, porém, diante da extinção do feito com relação ao Defensor Público-Geral, o Relator Convocado declinou da competência originária em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, MT, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 104948310 – pág. 156/161):

“Com essas considerações, em relação ao Defensor Público-Geral,
julgo extinto
o mandamus, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e 10 da Lei n. 12.016/09, e, em consequência,
denego
a segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

Por outro lado, ante a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança na condição de juízo originário, quanto à Banca Examinadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, em virtude da inexistência do foro privilegiado,
declino da competência
em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do art. 51, XLIX, do RITJ/MT, e determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de jurisdição, para que seja regularmente distribuída.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”.

Após a redistribuição do feito, o magistrado singular indeferiu a liminar vindicada, por não verificar a ilegalidade flagrante praticada pela banca impetrada (ID. 107967410 – autos de n.° 1045342-42.2022.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito,
nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, consoante já mencionado, a parte agravante busca a concessão de segurança com vista a determinar que seja corrigido o gabarito atribuído à questão 25 da prova para Analista – Advogado da DPE/MT, com o reconhecimento de que a alternativa “a” encontra-se correta e, consequentemente, que seja publicada nova classificação dos candidatos aptos à correção da prova dissertativa.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado. Veja-se:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, já decidiu que é defeso ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, proceder a revisão de questões de concurso público, ainda que possua caráter jurídico. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. CONTEÚDO DA PROVA. AFERIÇÃO DE PERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO JUNTADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMPRESTABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a segurança à postulação de anulação de quatro questões de concurso público para o cargo de agente tributário; a parte recorrente alega que as questões 11 e 30 conteriam erros grosseiros e que as questões 69 e 77 versariam, respectivamente, sobre matéria não prevista no edital e com erro grosseiros.

2. A jurisprudência está consolidada no sentido de que não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, tendo o tema sido fixado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso: "(...) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...)" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão eletrônico de Repercussão Geral - Mérito publicado no DJe-125 em 29.6.2015.).

3. As duas questões referidas aos conhecimentos de Contabilidade exigiriam dilação probatória para a sua aferição em relação ao Edital, mesmo no que concerne sua previsão, ou não. Ademais, não é possível utilizar um laudo técnico produzido para parte (fls. 308-3151), uma vez que poderia haver a necessidade de contraprova, cuja produção não é cabível na via do mandado de segurança
. Precedente: AgRg no RMS 23.271/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º.10.2015. Recurso ordinário improvido”.

(STJ - RMS: 48163 MS 2015/0092492-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, alinhada à aparente necessidade de dilação probatória quanto à hipótese excepcional de intervenção judicial, pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito sustentado pela parte agravante na ação mandamental de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR – CONTINUAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEÚDO PELO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL DEMONSTRADA DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AUSENTES

OS REQUISITOS PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.

“Ausentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC inviabiliza-se a concessão da tutela antecipada. Estando restrita a atuação do Poder Judiciário à averiguação do atendimento ao princípio da legalidade e a vinculação à matéria elencada no instrumento convocatório, entendo que tais vícios não se verificam, de plano, à concessão da medida pleiteada.” (AI 34381/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”.

(N.U 0004877-78.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO CONTEÚDO DA QUESTÃO – ASSUNTO PREVISTO PELO EDITAL DO CERTAME - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário analisar os critérios de correção das questões objetivas, mas apenas realizar o controle de legalidade do ato.

O edital é um ato vinculante, sujeitando tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas, o que inclui a observância ao conteúdo programático. Assim, contido o assunto exigido pela prova objetiva no edital de abertura do certame, não há respaldo para anulação da prova objetiva”.

(N.U 0044541-53.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023